Tribunal: TJMT
Processo: 1053226-77.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053226-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELLE SILVA CASTRO - CPF: 632.720.831-20 (RECORRENTE), ALINE NUCIA DE MARCHI - CPF: 604.019.151-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053226-77.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S.A

Recorrida(s):

Danielle Silva Castro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO LIQUIDADO. RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. BAIXA DA ANOTAÇÃO APÓS O INGRESSO DA AÇÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. No presente caso a Reclamante, ora recorrida, alega que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação devidamente quitada, oriunda de contrato de crédito consignado, no valor de R$ 21.563,65 – datado em 12/2022, conforme extrato da CDL.

3. Analisando os autos, verifico que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a inadimplência da autora com a obrigação discutida nos autos, isto porque, houve a juntada do extrato de quitação (id. 256193654), aliado ao fato de que após o ingresso da ação judicial e reclamação na via administrativa a Ré procedeu com a baixa da negativação, conforme extrato CDL atualizado em 07/08/2024.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Compulsando os autos e analisando a prova produzida,
verifico que o extrato de dívida do contrato nº 900236787695, consta todos liquidado em 31.01.2024
(ID. 164277067). (...)
Assim, a reclamada deveria ter retirado a restrição do cadastro protetivo de crédito em 05 (cinco) dias úteis após a liquidação e embora tenha o feito, a retirada só ocorreu após a propositura da presente demanda.

Ao manter a anotação no cadastro negativo após o pagamento da dívida, promoveu manutenção de dívida que já havia sido adimplida, assim, as informações contidas não eram verdadeiras. A reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a justificar a manutenção indevida do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, por assim se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, a condenação em danos morais
”.

5. A inclusão do nome da consumidora nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

6. Se o quantum indenizatório se encontra fixado em concordância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se o pedido de minoração.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, proponho rejeitar as preliminares e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR a parte reclamada a pagar à reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da data do evento danoso (publicação da informação no cadastro de inadimplentes -

16.12.2022 [ID. 164277066]”
,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025